Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-31.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-31.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARA REGINA WIEZOREK PIRES - CPF: 494.249.980-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (APELADO), IVAN CARLOS WIECZOREK - CPF: 279.222.940-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA WIECZOREK - CPF: 326.904.870-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SONIA VALERIA WIECZOREK - CPF: 424.352.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MERI TEREZINHA TESTON - CPF: 460.218.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO WIECZOREK - CPF: 345.575.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIZ WIECZOREK - CPF: 690.849.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA PIRES WIECZOREK - CPF: 991.026.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PIRES WIECZOREK - CPF: 020.762.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ASSISTENTE), TEREZINHA GUTKOSKI WIECZOREK - CPF: 544.402.620-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MARIANO WIEZOREK (APELANTE), NARA REGINA WIEZOREK PIRES - CPF: 494.249.980-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de inventário
revela instrumento hábil a transferir a propriedade dos bens de titularidade da pessoa falecida aos seus legítimos herdeiros, pressupondo-se para tanto a existência de patrimônio transmissível.

Demonstrado que os bens que se pretendem
inventariar ainda se encontram em discussão em
ação

judicial
, resta caracterizada a ausência de interesse agir da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Espólio de Mariano Wiezorek
, representando pela inventariante
Nara Regina Wiezorek
, em face da sentença que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que a sentença foi proferida em desconformidade com a legislação processual, uma vez que foram preenchidos todos os pressupostos processuais de existência de relação processual, principalmente quanto à capacidade da inventariante, além da competência do juízo.

Aduz que a inventariante e os demais herdeiros possuem legitimidade para propor o competente inventário, sendo que há interesse processual por parte dos herdeiros em buscar resolver a celeuma dos bens deixados pelo
de cujus
, bem como que não se vislumbra a possibilidade da extinção de um processo, sem a entrega da tutela jurisdicional, com sentença terminativa, para que posteriormente seja necessário ingressar com novo processo, contendo as mesmas partes, para discussão da partilha dos bens oriundos do saldo que eventualmente ter-se-á no processo de insolvência empresarial.

Alega que há previsão legal para a suspensão do processo, principalmente na hipótese dos autos, em que há necessidade de conclusão do processo de insolvência empresarial para partilhar os bens – cotas parte do que terá direito em eventual sobra de valores no processo da Massa Falida, na qual o
de cujus
era sócio, sendo que seus herdeiros terão que partilhar o que restar.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e, via de consequência, determinar que o processo permaneça ativo e suspenso, aguardando-se a conclusão do processo de insolvência empresarial, que tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sob o no 897 -52.1994.811.0003 – CÓDIGO: 317202.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, os demais herdeiros mantiveram-se inertes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante Espólio de Mariano Wiezorek, representando pela inventariante Nara Regina Wiezorek, reformar a sentença que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

O recurso não comporta provimento
.

Na hipótese, trata-se de pedido de abertura de inventário formulado pelo apelante, em virtude do falecimento de Mariano Wiezorek.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que “
os únicos bens do inventário encontram-se sub judice de longa data, não havendo qualquer patrimônio que o suplante, apto a ser atualmente submetido a partilha
”.

É cediço que o interesse de agir é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o binômio necessidade-adequação.

A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter uma questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide.

Dito isso, impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de submeter à pretensão à análise do Judiciário e que a via processual utilizada pela parte seja adequada ao fim pretendido.

No caso dos autos, o autor pretende a inventariança do patrimônio deixado pelo
de cujus
, consistente em cotas sociais da pessoa jurídica ‘Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda.’, inscrita no CNPJ no. 03.782.737/0001-00, atualmente
sub judice
nos autos do processo de falência sob Código 317202, em tramitação perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Em consulta aos autos do processo de falência, constata-se que foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor da massa falida dos imóveis arrolados nas primeiras declarações, sob matrículas no. 8.246 e 11.279 (Id. 48073242), para que possam ser objeto de obtenção de créditos a suportarem os encargos da massa.

Com efeito, constatada a ausência de
bens
a serem inventariados, mormente porque os
bens
que se pretende inventariar ainda se encontram em discussão em
ação

judicial
, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse de agir.

Conforme bem destacado na sentença: “
não é crível que o juízo fique a mercê do deslinde processual vindicado ao mero alvedrio da inventariante, quando os únicos bens do inventário encontram-se sub judice de longa data, não havendo qualquer patrimônio que o suplante, apto a ser atualmente submetido a partilha. Neste particular, tenho que o inventário deverá ser aberto quando solvida a questão em baila, acaso apurado saldo em prol dos cotistas da aludida sociedade empresária (art. 153, da Lei 11.101/05), a recomendar, doravante, a abertura da inventariança
.”

Acrescentou o Juízo
a quo
que
“
a hipótese não autoriza a suspensão do inventário, porquanto hodiernamente denomina-se como massa falida a empresa constituída na forma de sociedade empresária da qual o de cujus integrava. Ademais, em consulta ao procedimento, denota-se que o mesmo fora inaugurado em 1994, isto é, há mais de 26 (vinte e seis) anos, visando a decretação da falência da aventada pessoa jurídica, estando ainda em tramitação
.”

Ressalte-se que no processo de falência o apelante possui apenas uma expectativa de direito, uma vez que a demanda se encontra em trâmite e direito não consolidado não se presta a subsidiar o inventário.

Desse modo, coaduno do entendimento do Juízo
a quo
, tendo em vista que deveria o autor ter o prévio conhecimento da real situação patrimonial do falecido, para depois, se for o caso, deduzir a adequada pretensão em juízo.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS A SEREM INVENTARIADOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - IRRELEVÂNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o binômio necessidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter uma questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide.
Constatada a ausência de bens a serem inventariados, mormente porque os bens que se pretende inventariar ainda se encontram em discussão em ação judicial, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo por falta de interesse de agir.
” (TJ-MG - AC: 10000190067223001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 10/07/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚNICO BEM IMÓVEL LITIGIOSO. DISCUSSÃO DE DOAÇÃO FEITA EM DEMANDA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1.
Inexistindo bens a inventariar, na medida em que o único bem imóvel é objeto de ação declaratória de nulidade de doação, correta a extinção do feito, diante da patente ausência de interesse processual
; 2. Sendo o espólio considerado um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, este existe independentemente da abertura de inventário. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-GO - AC: 03833802320088090006, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016) (destaquei)

Assim, demonstrado nos autos que não existem
quaisquer bens a inventariar por impossibilidade de se inventariar cotas sociais de uma empresa já dissolvida pela massa falida, com CNPJ cancelado/baixado, a extinção do processo é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020